Tribunal: STF
Processo: RHC 202614
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de associação criminosa e concussão. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Reiteração parcial. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Apelação pendente de julgamento. Excesso de prazo. Não ocorrência. Réu solto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jose Evandro Francisco da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.315/PE, ‘com recomendação, ad cautelam, de prioridade no julgamento do apelo defensivo’.
    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e concussão (arts. 288 e 316, ambos do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDISPENSABILIDADE DO DEBATE PRÉVIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A tese de nulidade da sentença ante ofensa ao princípio da anterioridade da lei não foi analisada pelo Tribunal a quo, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior.
    2. Como regra, mesmo em relação a matérias de ordem pública, há necessidade de prévia análise pelos tribunais de segundo grau, para que se viabilize o seu conhecimento por este Superior Tribunal.
    3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    4. Na hipótese, o réu está em liberdade. Por ora, as circunstâncias apontadas pela autoridade indicada coatora – declinação de competência, necessidade de correção da autuação e de intimação dos advogados de quatro dos apelantes para que apresentassem suas razões recursais, bem como redistribuição do recurso por sucessão – justificam a maior delonga da marcha processual. De qualquer forma, o feito está concluso ao relator para julgamento.
    5. Agravo não provido, com recomendação, ad cautelam, de prioridade no julgamento do apelo defensivo.”
    No presente recurso ordinário, sustenta o Recorrente, em síntese, violação ao princípio da anterioridade da Lei, porquanto a Lei 12.850/2013 entrou em vigor após a prática da infração penal. Sustenta a ilegalidade das investigações fundadas exclusivamente em denúncia anônima e a nulidade das gravações ambientais realizadas sem autorização judicial. Aduz excesso de prazo para julgamento da apelação interposta perante a Corte local. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da Ação Penal ou o desentranhamento das peças ilícitas juntadas nos autos e, subsidiariamente, a remessa dos autos ao STJ para ‘reapreciar o pedido dos Embargos de Declaração, especialmente com relação as questões omissas postas em suas razões’.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Registro, desde logo, quanto às teses de violação à anterioridade da Lei e de ilegalidade das investigações fundadas exclusivamente em denúncia anônima e a nulidade das gravações ambientais realizadas sem autorização judicial, que essas matérias não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    A Corte Superior consignou que ‘não foi trazido a esta impetração nenhum documento que evidenciasse que o assunto haja sido analisado pela Corte de origem. Lembro que o acórdão impugnado no HC n. 478.751/PE foi exarado antes de proferida a condenação, de modo que também não tratou do assunto sob o viés sustentado neste habeas corpus – nulidade da sentença’.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
     Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ademais, verifico que o objeto do presente recurso foi parcialmente apreciado (ilegalidade das investigações fundadas exclusivamente em denúncia anônima e a nulidade das gravações ambientais realizadas sem autorização judicial) por esta Suprema Corte nos autos do HC 141.157/DF, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 11.12.2019: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes.
    2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 
    3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...)”.
    4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Ressalto que além da identidade de matérias e alegações, os mencionados feitos tratam do mesmo paciente, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Lado outro, no que concerne à alegação de excesso de prazo, melhor sorte não assiste à parte Recorrente.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 22.6.2016.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘o réu está em liberdade’. Além disso, ‘embora o recurso tenha sido distribuído em 22/2/2017, há mais de 3 anos, portanto, as circunstâncias do caso, por ora, justificam a maior delonga no seu processamento, especialmente diante das notícias de que houve declinação de competência, necessidade de correção da autuação e de intimação dos advogados de quatro dos apelantes para que apresentassem suas razões recursais e redistribuição do recurso por sucessão.’
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora